Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705186-93.2020.8.07.0000 AI Agravantes: PAULO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS, TATYANE DE CARVALHO DOS SANTOS e J. C. S. Agravado: NÃO HÁ Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 14759468), interposto por Paulo Henrique Carvalho dos Santos, Tatyane de Carvalho dos Santos e J. C. S. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0702735-33.2018.8.07.0011, indeferiu o pedido de alienação dos direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Del Lago II, Quadra 321, Lote 17, Itapoã, Sobradinho-DF, pertencente ao Espólio de Clodoaldo dos Santos, nos seguintes termos: “Considerando a discordância do MPDFT, INDEFIRO o pedido de alienação judicial do imóvel. Intime-se o inventariante para fazer a juntada da certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda do DF; a Certidão de Débitos Fiscais do DF (http://www.fazenda.df.gov.br); e documentos que comprovem a titularidade do imóvel, notadamente, certidão de ônus ou transcrição atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, no caso de bens imóveis, indicando no esboço ou plano de partilha: endereço completo do bem, número de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, o número da matrícula e o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado (tudo conforme Instrução no 4 da Corregedoria do E.TJDFT, de 13.09.2013). Também deverá apresentar esboço de partilha atualizado, atendendo ao disposto no art. 651 do CPC. Defiro o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias para que o inventariante cumpra o ora determinado, sob pena de remoção do encargo da inventariança e posterior arquivamento do feito, com fundamento no Provimento 07 de 11/06/2012 deste Tribunal.” Em síntese, os Agravantes alegam que se mostra infundado o entendimento do Ministério Público de que não há demonstração de qualquer vantagem à herdeira incapaz na alienação do citado imóvel. Afirmam que a vantagem se caracteriza pela cessação das despesas com limpeza e manutenção do lote e pagamento de IPTU e TLP. Aduzem que a herdeira menor tem necessidades educacionais, pois conta com 14 anos de idade e ingressará no ensino médio no ano corrente. Sustentam, ainda, que a menor necessita do produto da venda do bem imóvel para sua própria subsistência, pois teve negada pelo INSS a pensão por morte do genitor, além de sua genitora estar desempregada. Requerem a concessão de efeito suspensivo, pelas razões expostas, bem como pela urgência na venda do imóvel, para cessar os gastos mencionados e pela possibilidade de o pretenso comprador desistir do negócio. No mérito, pedem a reforma da r. decisão para autorizar a alienação do imóvel. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes a concessão do efeito suspensivo ativo, para autorizar a alienação judicial do imóvel indicado nos autos. Todavia, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão do efeito suspensivo ativo. Com relação à probabilidade do direito alegado, a partir de uma análise superficial dos elementos probatórios constantes dos autos, não avisto quais seriam as vantagens à menor com a venda do citado imóvel neste momento. Ocorre que a proposta de compra do imóvel (R$ 55.000,00) é inferior ao próprio valor da avaliação juntada aos autos e à estimativa de venda do mercado lançada na petição inicial (R$ 60.000,00). Ademais, as despesas com o imóvel que poderiam ser evitadas (IPTU, TLP e limpeza do lote) não foram comprovadas nos autos, não se podendo presumir que sejam extraordinárias a ponto de justificar a alienação urgente. Ademais, o mero pagamento de IPTU e TLP, por si só, não constitui justificativa razoável para se permitir a alienação dos direitos relativos ao imóvel em sede de tutela recursal antecipada, uma vez que são tributos anuais. Por fim, a proposta de compra do terreno não tem prazo determinado, nem foram demonstradas condições concretas do mercado imobiliário daquela região a justificar a venda antecipada, em especial por se tratar de proposta abaixo da avaliação feita pelo Oficial de Justiça e – repita-se – até mesmo do valor indicado pelo Inventariante na petição inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Considerando que a questão discutida envolve interesse de incapaz a justificar a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II, c/c o art. 951, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora